Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005703-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 144.460.066-49 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 144.460.066-49 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PROVIDO, AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CEN
TRAL (SCR). REGISTRO HISTÓRICO.
ANOTAÇÃO REALIZA
DA NO PERÍODO DE EXIGIBILIDADE.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
APONTAMENTO RETIRADO ANTES DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas
contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito por prescrição
, determinou
a exclusão de dados do autor do SCR e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula nº 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se a manutenção de histórico de dados no SCR, inseridos validamente durante o período de exigibilidade do crédito
e posteriormente retirado
, configura ato ilícito passível de exclusão e indenização por danos morais após a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito
objeto da lide

venceu em julho de 2017 e a prescrição ocorreu apenas em julho de 2022, enquanto o histórico no SCR demonstra registros
a
tivos somente até junho de 2020,
período em que a pretensão de cobra
nça ainda se encontrava íntegro.

4.
A informação lançada no SCR reflete a realidade das operações no momento de sua ocorrência. A quitação posterior ou o reconhecimento superveniente da prescrição impedem novas anotações, mas não impõem a exclusão retroativa de registros válidos.

5.
A conduta da instituição financeira caracteriz
a exercício regular de direito
, circunstância que afasta a ilicitude do ato e inviabiliza a pretensão indenizatória ou a ordem de exclusão do histórico pretérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação do banco provido. Recurso de
apelação do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

“1.
A anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) realizada durante o período de exigibilidade do crédito configura exercício regular de direito
.

2
.
O SCR (Sistema de Informações de Crédito) constitui registro histórico, cujas informações validamente lançadas não comportam alteração, em razão de sua finalidade específica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 188, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no Ag nº 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 15.12.2011; TJMT, Apelação nº 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Antonio
Joaquim de Alencar e Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na origem, o autor
sustenta
a
manutenção
de registro negativo em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de débito
prescrito.
Requereu, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a exclusão de seus dados do SCR e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, bem como determinar a exclusão dos dados do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a existência de anotações preexistentes.
Condenou o
banco ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais, o autor
interpôs apelação buscando a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, sustentando a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
, em razão da manutenção indevida de registro em sistema de caráter restritivo após o prazo prescricional.

Por sua vez, o
Banco
interpôs apelação pugnando pela reforma da sentença quanto à

inexistência d
e falha na prestação do serviço, à
obrigação de fazer e à distribuição da sucumbência, sustentando, em síntese, a impossibilidade de exclusão do histórico do SCR, por se tratar de sistema gerido pelo Banco Central, bem como a licitude da anotação realizada dentro do período de exigibilidade do crédito. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca ou a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

As partes apresentaram contrarrazões, com impugnação às teses adversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ilicitude na manutenção de informações da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Conforme se extrai dos autos, o débito que deu origem à anotação no SCR decorre de fatura de cartão de crédito com vencimento em 25 de julho de 2017.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo que, no caso concreto, findaria em 25 de julho de 2022.

O histórico do SCR demonstra que a anotação permaneceu ativa até junho de 2020, ou seja, dentro do período em que o crédito ainda se encontrava plenamente exigível.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros restritivos de crédito de natureza privada. Trata-se de sistema de caráter informativo e histórico, cuja alimentação pelas instituições financeiras decorre de imposição normativa, com a finalidade de subsidiar a supervisão do sistema financeiro nacional.

A informação lançada no SCR reflete a realidade das operações no momento de sua ocorrência, não sendo passível de exclusão retroativa apenas em razão do pagamento posterior da dívida ou do reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão de cobrança.

Portanto, a
quitação ou a prescrição do débito não impõem a exclusão do histórico validamente registrado, mas apenas impedem novas anotações futuras.

Nesse sentido:

“A jurisprudência da corte já firmou entendimento pela licitude do mencionado cadastro de risco do BACEN ao fundamento de que a informação enviada ao SISBACEN não é mera faculdade conferida à instituição bancária, mas sim dever que lhe impõe a legislação vigente visando controlar as operações financeiras. (...) Por outro lado, a quitação posterior da dívida não acarreta a exclusão de todo o histórico dos meses anteriores, mas apenas as
datas-base

futuras
, conforme se infere do informativo produzido pelo BACEN (cf. fl. 43, item 3.2).” (STJ - Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/12/2011).

“[...]
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
[...]
(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
.”

A ausência de registro posterior a junho de 2020 afasta a tese de manutenção irregular o
u de perpetuidade da restrição.
A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. Demonstrada a licitude da conduta da instituição financeira, resta inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse contexto:

“[...] A anotação da dívida no SCR ocorreu dentro do prazo prescricional e não ultrapassou o limite legal de cinco anos, tampouco restou demonstrado que a inscrição persistiu após junho de 2020.
5
. A inscrição no SCR não configura ato ilícito, pois o banco agiu no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo prova de dano moral efetivo. [...] (N.U 1001606-80.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).”

“[...]
A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois
trata-se
de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)
.”

Não comprovada inscrição irregular nem extrapolação temporal do registro no SCR, inexiste suporte fático-jurídico para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais.

O acolhimento do recurso interposto pelo banco, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, implica o prejuízo do recurso de apelação interposto pelo autor, que buscava exclusivamente a condenação por danos morais.

Impõe-se, ainda, a inversão
do
ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, observada
a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo Banco
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto
pelo Autor
.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorário
s advocatícios,
fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada
a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026